Tribunal: TJSP
Processo: 2196193-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Cabimento. Relação contratual entre pessoas jurídicas na qual se verifica a vulnerabilidade da contratante. Mitigação da Teoria Finalista. Possibilidade. Precedentes. Recurso não provido.